Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C UNIÃO ESTÁVEL. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO PARTE. VÍCIO EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de erro material quanto à alegação da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando-se a contestação apresentada, verifica-se que a parte ora embargante afirmou não ter ocorrido a união estável; o acórdão, por sua vez, afirmou que a parte anuiu com a existência de união estável, havendo claro erro material.
4. Erro material existente e sanado.
4.1. Mantido o entendimento final firmado no sentido de que, havendo divergência sobre a união estável, incabível a análise da questão em ação de inventário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.